Tribunal: STJ
Processo: 0800151-21.2024.8.12.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039559 - MS(2025/0340340-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FIDELIS GABRIEL MAMEDES
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO AGIBANK S.A
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
CRITÉRIOS DO
§ 2o, DO
APLICAÇÃO DA REGRA
ART. 85,
CPC/2015.
GERAL. INAPLICABILIDADE DO § 8o. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexiste violação ao
do Código de Processo Civil quando o
art. 1.022
Tribunal de origem examina, de forma clara e fundamentada, todas as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário ao pretendido pela parte.
2. A revisão do
indenizatório em recurso especial somente é
quantum
admitida em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante, o que
não se verifica na espécie, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
2. No caso, o acórdão recorrido, com base no conjunto fático-probatório,
confirmou o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado a título de
indenização por danos morais, considerando-o adequado às circunstâncias do
caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem
como à finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil, por
descontos indevidos em conta bancária.
4. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve observar a regra geral
do
§ 2o, do
calculando-se o percentual entre 10% e 20%
art. 85,
CPC/2015,
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Noutro giro, o
arbitramento equitativo previsto no
§ 8o, do
é medida
art. 85,
CPC/2015
subsidiária e excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for
inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo.
5.
, com a alteração do percentual e a majoração dos honorários pelo
In casu
Tribunal de origem, não se revela irrisório o valor da condenação e,
consequentemente, aquele arbitrado a título de honorários em favor do
advogado da recorrente, devendo ser aplicado, portanto, o precedente da
Corte Especial que determina a aplicação do
§ 8°, do CPC, apenas de
art. 85,
forma subsidiária e excepcionalmente, o que não é o caso dos autos.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54040762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2e968c92-bd3a-43a2-abac-a5354e220f2b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2e968c92-bd3a-43a2-abac-a5354e220f2b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039559 - MS (2025/0340340-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FIDELIS GABRIEL MAMEDES
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO AGIBANK S.A
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DO
§
ART. 85,
2o, DO
APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE
CPC/2015.
DO § 8o. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Inexiste violação ao
do Código de Processo Civil quando o
art. 1.022
Tribunal de origem examina, de forma clara e fundamentada, todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao
pretendido pela parte.
2. A revisão do
indenizatório em recurso especial somente é admitida
quantum
em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante, o que não se verifica
na espécie, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
2. No caso, o acórdão recorrido, com base no conjunto fático-probatório,
confirmou o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização
por danos morais, considerando-o adequado às circunstâncias do caso concreto,
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade
compensatória e pedagógica da reparação civil, por descontos indevidos em
conta bancária.
4. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve observar a regra geral do
§ 2o, do
calculando-se o percentual entre 10% e 20% sobre o
art. 85,
CPC/2015,
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Noutro giro, o arbitramento

equitativo previsto no
§ 8o, do
é medida subsidiária e
art. 85,
CPC/2015
excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável,
irrisório ou o valor da causa muito baixo.
5.
, com a alteração do percentual e a majoração dos honorários pelo
In casu
Tribunal de origem, não se revela irrisório o valor da condenação e,
consequentemente, aquele arbitrado a título de honorários em favor do
advogado da recorrente, devendo ser aplicado, portanto, o precedente da Corte
Especial que determina a aplicação do
§ 8°, do CPC, apenas de forma
art. 85,
subsidiária e excepcionalmente, o que não é o caso dos autos.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA53725631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:47:21
Código de Controle do Documento: 81f1b428-93a6-4c6f-a231-2349a3fc2b0f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FIDELIS GABRIEL
MAMEDES contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:

“EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR – AÇÃO ANULATÓRIA
DE COBRANÇAS EM CONTA-CORRENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA –
DÉBITOS INTITULADOS COMO “SEG BOLSA PRO” E “TARIFA SERV
COMUNICAÇÃO” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO
JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO –
PRETENSÃO ACOLHIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM
ARBITRADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na espécie, entendo ser
devida a restituição dos valores em dobro, pois o simples fato de a requerida
efetuar descontos diretamente na conta corrente da parte autora, sem qualquer
relação jurídica válida estabelecida entre as partes, por si só, evidencia
conduta abusiva e a má-fé que justifica a devolução em dobro. 2. Demonstrado
que a parte autora não anuiu com a contratação do serviço tampouco autorizou
os descontos em seu benefício previdenciário, é incontestável que o fato gerou
danos à parte, pessoa aposentada, em total desrespeito com o consumidor, não
sendo apenas mero dissabor. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (e-
STJ, fls. 369)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão/contradição no
art. 1.022
acórdão recorrido, não enfrentando pontos essenciais suscitados, caracterizando negativa de
prestação jurisdicional, apesar da provocação da parte.
(ii) arts. 186, 927 e 944 do Código Civil; arts. 6, inciso VI, e 14 do Código de Defesa
do Consumidor, pois o quantum de R$ 3.000,00 fixado a título de dano moral seria ínfimo diante
de descontos indevidos em verba alimentar de idosa, devendo ser majorado, à luz da
responsabilidade objetiva do fornecedor e dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
(iii)
§§ 8 e 8-A do Código de Processo Civil e Tema 1076 do Superior Tribunal
art. 85,
de Justiça, pois os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação não
remunerariam dignamente o trabalho do patrono, devendo ser arbitrados por equidade, observando
a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil ou o mínimo de 10%, o que seria mais adequado ao
proveito econômico.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 205-208).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
VOTO
Documento eletrônico VDA53725631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:47:21
Código de Controle do Documento: 81f1b428-93a6-4c6f-a231-2349a3fc2b0f

O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, rejeita-se a alegada violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
uma vez que o Tribunal de origem analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia,
dando-lhes robusta e devida fundamentação.
Sobre esse ponto, impende salientar que a remansosa jurisprudência desta eg. Corte é
no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Nesse sentido, destacam-se os recentes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA
N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS
AUTOS. AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES. REEXAME FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, I e II, e 489, § 1o do CPC,
quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado,
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese
do insurgente.
(...)
7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator MINISTRO
REsp n. 2.038.626/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
NORONHA
12/2/2025,
17/2/2025,

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve
ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
Precedentes.
(...)
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator MINISTRO
AREsp n. 2.508.561/SP,
MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
31/3/2025,
4/4/2025,

No mérito, não se vislumbra violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil,
tampouco aos arts. 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o
Tribunal de origem, com arrimo no caderno fático-probatório dos autos e nas peculiaridades do
caso concreto, entendeu que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da realidade e das peculiaridades do caso concreto e
suficiente a compensar o sofrimento e o constrangimento da ofendida, bem como representar
sanção ao ofensor, senão vejamos (fls. 372-373):

"Em relação aos danos morais, no caso dos autos restou demonstrado que a
parte autora não anuiu com a contratação do serviço tampouco autorizou os
descontos em sua conta bancária, assim, é incontestável que o fato gerou danos
à parte, pessoa idosa, não sendo apenas mero dissabor, dado que esta teve
descontos indevidos, restringindo sua capacidade financeira, cuja ilegalidade
somente foi solucionada com o ajuizamento da presente ação, em total
desrespeito com o consumidor.
Documento eletrônico VDA53725631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:47:21
Código de Controle do Documento: 81f1b428-93a6-4c6f-a231-2349a3fc2b0f

O arbitramento do "quantum" indenizatório fica a critério do magistrado, que
deve buscar compensar o lesado pelos prejuízos sofridos, assim como
desestimular o ofensor a persistir na conduta danosa. É cediço que a reparação
do abalo moral possui finalidade preventiva e educativa, sendo utilizada para
evitar que o ofensor reincida no mesmo erro por considerar a sanção civil leve,
bem como para incentivar o respeito aos direitos da vítima.
Ao quantificar o valor indenizatório, o magistrado deve considerar não só as
condições econômicas do ofensor e do ofendido, mas o grau da ofensa e as suas
consequências, para que a reparação do dano não constitua fonte de
enriquecimento ilícito para o demandante.
Com efeito, o valor indenizatório não pode ir além da extensão do dano
experimentado, devendo ser fixado em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a constituir sanção que não
enseje locupletamento ilícito e atenda satisfatoriamente aos interesses das
partes.
Na esteira desse raciocínio, considerando que os descontos possuem baixo
valor, arbitro os danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois
entendo que esse valor atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, dentro da realidade e das peculiaridades do caso concreto e
suficiente a compensar o sofrimento e o constrangimento da ofendida, bem
como representar sanção ao ofensor."

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é
admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for
verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg noREsp 971.113/SP,
Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de
AgRg no
8/3/2010;
Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de
AgRg no Ag
REsp 675.950/SC,
3/11/2008;
1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008.
Assim, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A
intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em
casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto
de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela
" (
Quarta Turma, DJe de
.
ofensa efetivamente causada
REsp 879.460/AC,
26/4/2010)
Nesse sentido, ainda, destacam-se os seguintes julgados:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
(...)
4. O valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimonias só pode
ser revisto em recurso especial quando irrisório ou exorbitante,
distanciandose dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no
presente caso.
5. O STJ firmou entendimento de ser incabível a análise do valor de danos
morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja
semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto
subjetivo.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA53725631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:47:21
Código de Controle do Documento: 81f1b428-93a6-4c6f-a231-2349a3fc2b0f

(AgInt no
relator MINISTRO
AREsp n. 1.991.707/SP,
ANTONIO CARLOS
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
FERREIRA,
23/5/2022,
26/5/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de
indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese,
todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato
da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora MINISTRA
AREsp n. 1.903.343/SP,
MARIA ISABEL
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
GALLOTTI,
2/5/2022,
6/5/2022

No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença que arbitrou o dano moral no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais). O referido valor não é exorbitante nem desproporcional aos danos
sofridos pela parte recorrente.
Nesse contexto, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias
do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
Noutro giro, em relação ao critério utilizado para fixação dos honorários de
sucumbência, o Tribunal de origem se manifestou no seguinte sentido (fl. 373):

"Quanto ao pedido para majorar os honorários advocatícios fixados em seu
patamar máximo, nos termos do
§2o, do CPC, tenho que este não
art. 85,
comporta acolhimento da forma em que pleiteada.
Isso porque, no caso em análise, observa-se que o valor fixado pela instância
singela 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil não se mostre razoável, em face do proveito
econômico obtido pela parte autora, de modo que altero seu montante, nesta
instância, para 15% (quinze por cento), levando-se em conta: o grau de zelo do
profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da
causa; bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço (§ 2o do
CPC).
art. 85,
Assim, a majoração dos honorários advocatícios se apresenta possível no novo
percentual acima informado, uma vez que estes se mostraram irrisórios no
patamar fixado pelo juízo de primeira instância."

Acerca do tema, a Segunda Seção deste Tribunal Superior, quando do julgamento do
consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios de
REsp 1.746.072/PR,
sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o
valor atualizado da causa. Excepcionalmente, poderão ser fixados por apreciação equitativa,
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico,
ou em que o valor da causa for muito baixo, nos termos assim ementados:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA53725631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:47:21
Código de Controle do Documento: 81f1b428-93a6-4c6f-a231-2349a3fc2b0f

ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85,
§§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil -
promoveu expressivas
CPC/2015
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
a atribuição
CPC/1973,
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor
inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida
a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o);
b) no
tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
CPC/2015
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da
causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o
tornou mais objetivo o processo de determinação da
CPC/2015
verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por
cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II)
do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o
§ 8o do
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
art. 85
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido."
(
relatora Ministra
relator para acórdão
REsp n. 1.746.072/PR,
Nancy Andrighi,
Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em
DJe de
13/2/2019,
- sem grifo no original).
29/3/2019

Cumpre destacar que o § 6o do mesmo artigo orienta que os limites e critérios previstos
no § 2o aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão, "inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito"(AgInt no
Rel.
AREsp 1.187.650/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
24/04/2018,
.
30/04/2018)
No caso em testilha, com a alteração do percentual e a majoração dos honorários pelo
Tribunal de origem, não se revela irrisório o valor arbitrado em favor do advogado da recorrente,
Documento eletrônico VDA53725631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:47:21
Código de Controle do Documento: 81f1b428-93a6-4c6f-a231-2349a3fc2b0f

devendo ser aplicado, portanto, o precedente da Corte Especial que determina a aplicação do
§ 8°, do CPC, apenas de forma subsidiária e excepcionalmente, o que não é o caso dos
art. 85,
autos.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53725631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:47:21
Código de Controle do Documento: 81f1b428-93a6-4c6f-a231-2349a3fc2b0f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.039.559 / MS
Número Registro: 2025/0340340-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001512120248120053
0800151212024812005350001
8001512120248120053
800151212024812005350001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FIDELIS GABRIEL MAMEDES
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO AGIBANK S.A
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54011595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:06
Código de Controle do Documento: cb8952e2-a6c7-46c4-bb22-3755881926a6

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:06
Código de Controle do Documento: cb8952e2-a6c7-46c4-bb22-3755881926a6